Tribunal: CARF
Processo: 12466.721649/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.721649/2014-83
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-009.690 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MULTIMEX S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre dar
provimento aos embargos, sem efeitos infringentes.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto, na forma
indicada.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls.974/976):

Embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3301-005.126, proferido em 25/09/2018, pela 1a Turma
Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
A contagem do prazo de cinco dias para oposição de embargos de
declaração pela Procuradoria da Fazenda Nacional é dada pela regra do
artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721649/2014-83
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.690 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721649/2014-83

39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional considera-se
pessoalmente intimado com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes
desta data se der por intimado por ciência nos autos.
Conforme despacho de e-fl. 952, o processo foi encaminhado à PGFN em
24/09/2019, retornando ao CARF em 04/10/2019, conforme despacho de e-
fl. 971, portanto, dentro do prazo estabelecido no §1o do artigo 65 do Anexo
II do RICARF.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de erro material em
razão de a ementa do acórdão não se referir à matéria julgada.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF - aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também
gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre
da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos,
seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando
houver, no caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos
elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente
a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
Verifica-se que o julgamento versou sobre dois autos de infração para
constituição de crédito em relação a multas administrativas, conforme
excertos do relatório e voto, abaixo transcritos:
Relatório:
“Trata o presente processo de dois autos de infração lavrados para exigência de multas
administrativas. Um dos autos de infração trata crédito tributário no valor de R$
5.627.175,11 referente a multas previstas nos incisos I e III do art. 12 da Lei no
8.218/1991, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.15835/2001. O outro
auto de infração trata de crédito tributário no valor de R$ 8.066.731,33 referente a
multa regulamentada pelo art. 710 do Decreto no 6.759/2009, Regulamento Aduaneiro.
[...]”Voto:
“Conforme consta da decisão de piso, a Recorrente foi autuada por ter deixado de
apresentar arquivos digitais na forma (inciso I do art. 12 da Lei no 8.218/1991) e no
prazo estabelecido pela fiscalização (inciso III do art. 12 da Lei no 8.218/1991). Por
sua vez, a descrição dos fatos do auto de infração é explícita ao relacionar as infrações
cometidas pela interessada e as penalidades correspondentes e apresenta o correto
enquadramento legal e as demais disposições legais aplicáveis ao caso. Não há,
conforme observou-se na decisão recorrida, qualquer incongruência.
[...]Dessa forma, concluímos na esteira de decisão recorrida, que não há como se
verificar a correção da “forma” como foram informados os dados nos arquivos digitais
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.690 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721649/2014-83

entregues pela interessada à fiscalização, pois não foram cumpridas as exigências
estabelecidas nas normas.
Portanto, caracterizada a infração com consequente penalidade prevista no inciso I do
art. 12 da Lei no 8.218/1991, em relação aos anos de 2010 a 2013.
Com relação aos arquivos digitais do ano de 2014, a Recorrente não os apresentou.
Portanto, plenamente caracterizada a infração com a consequente penalidade prevista
no inciso III do art. 12 da Lei no 8.218/1991.
[...]Com relação ao outro auto de infração, a multa lançada está prevista no art. 70,
inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003, regulamentada pelo art. 710 do
Decreto no 6.759/2009, e assim disposta, in verbis:
[...]”
Constata-se que o primeiro auto de infração versou sobre multas por não
apresentação de arquivos digitais na forma e prazo estabelecidos na
legislação e o segundo sobre multa aduaneira por não apresentação dos
documentos obrigatórios de instrução das declarações de importação.
Contudo, a ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 18/06/2014
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A falta de comprovação da origem lícita, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados na operação de importação configura interposição fraudulenta presumida
na importação consistindo em dano ao erário, sancionada com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, se impossibilitada a aplicação da pena de perdimento
da mercadoria.
Percebe-se, portanto, que a ementa abordou matéria estranha à lide e ao
julgamento, devendo tal lapso ser sanado mediante o acolhimento dos
presentes embargos.
CONCLUSÃO Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional. Encaminho à Conselheira
Liziane Angelotti Meira para inclusão em pauta de julgamento.
Portanto, os embargos foram admitidos porque a ementa abordou matéria estranha à
lide e ao julgamento, para que seja sanado tal lapso.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Conforme se apontou no Despacho de Admissibilidade, realmente houve lapso na
redação da ementa do julgamento. Diante do exposto, para manter a correição e a clareza exigidos de
uma decisão deste tribunal, proponho que seja atendido o pleito da embargante.
Assim, a ementa do acórdão, tendo em conta que o acórdão embargado manteve
integralmente a decisão de piso, proponho que este adote também a sua ementa. Assim, a ementa
do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação:

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.690 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721649/2014-83

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/06/2014
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
PENALIDADE.
A subsunção dos fatos à norma que tipifica a infração determina a aplicação da
penalidade prevista.

Diante do exposto, voto no sentido acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto, na forma indicada.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital